Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert.
2. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento.
3. O rol das doenças previstas para a concessão da isenção do Imposto de Renda, art. 6o da Lei 7.713/88 com a redação dada pela Lei 11.052/04, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.
4. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário preencher dois requisitos cumulativamente: (i) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; e (ii) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo constante do artigo 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/1998.
5. A jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça se apresenta no sentido de que a finalidade do benefício é reduzir o sacrifício econômico dos aposentados que sofrem ou que tenham sofrido com as doenças graves, ainda que não sejam contemporâneas ao pedido ou mesmo que haja possibilidade de cura. Precedentes.
6. Ausentes elementos aptos a infirmar o laudo judicial, que concluiu pela ausência de cardiopatia grave, não há que se cogitar isenção do imposto de renda.
7. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.